Tribunal: TJDFT
Processo: 0705014-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705014-12.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA APELADO: OSTERNE E COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA contra sentença da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos embargos à execução ajuizados em face de OSTERNE E COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA, julgou improcedente o pedido. Preparo recursal não recolhido na interposição da apelação. Intimação do apelante para recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção (ID 70917864). Renúncia de mandato do procurador do apelante (ID 71134813). Preparo recolhido em dobro (ID 71420813). Pedido de habilitação nos autos da procuradora MARINA SANTA ROSA (ID 71433796). É o relatório. Decido. O preparo é condição de admissibilidade do recurso. Deve ser comprovado no ato de interposição ou recolhido de forma simples ou em dobro a depender do caso, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de deserção, conforme artigo 1.007, caput e § 4o; artigo 1.017, §1o e artigo 932, inciso III e parágrafo único, todos do Código de Processo Civil - CPC. No caso, após intimação, foi comprovado o recolhimento do preparo recursal em dobro. Ademais, o art. 112, CPC, dispõe que o advogado pode renunciar ao mandato a qualquer tempo, desde que comprove a comunicação ao mandante. Fica responsável ainda pela representação processual pelo prazo de 10 dias. Em caso de irregularidade da representação da parte, suspende-se o processo com a designação de prazo para saneamento do vício. Caso haja descumprimento da determinação na fase recursal, impõe-se o não conhecimento da apelação (art. 76, §2o, I, CPC). Ainda, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Concede-se o prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado o vício (art. 932, parágrafo único). Na hipótese, o antigo procurador peticionou no dia seguinte à renúncia ao mandato com a comprovação da comunicação à apelante (ID 71134813). O apelante indicou nova procuradora para regularização da representação processual. Todavia, não juntou o instrumento de mandato. Intime-se o apelante para que regularize a representação processual, sob pena de não conhecimento da apelação. Prazo: 5 dias. Publique-se. Brasília-DF, 8 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator